Tribunal: TJMT
Processo: 0029554-20.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0029554-20.2013.8.11.0041
RECORRENTE: JANETE AMORIM DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JANETE AMORIM DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 37012454):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A TARIFA DE SERVIÇOS (TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇO DE TERCEIRO, REGISTRO E VALORES AGREGADOS) – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
No tocante a cobrança de tarifas administrativas, importa destacar que no caso dos autos, o contrato foi firmado em 29/04/2008, período em que era permitida a cobrança de tais encargos, consoante entendimento já sumulado pelo STJ, através das Súmulas no 566 e 565.
O Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Ap 0029554-20.2013.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020).
Alega violação aos artigos 6o, III e 31 do CDC, artigos 926 e 927, III, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 39803955).
Contrarrazões (ID 41362460).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A recorrente busca dirimir se é devida a capitalização mensal de juros no caso concreto.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 973.827/RS (Temas 246 e 247) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [...]” (STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
Por sua vez, no caso concreto a câmara julgadora concluiu pela validade da pactuação de tal encargo nos seguintes termos:
“Conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam: a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (ID 37012455).
Logo, em relação à capitalização de juros não há como admitir-se o recurso, por força do artigo 1.030, I,“b”, do CPC, em razão de o aresto recorrido encontrar-se em conformidade com o paradigma.
Igual entendimento recai em relação a alegação da Recorrente que há ilegalidade na cobrança das tarifas administrativas como; tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro contrato, serviços terceiros, inserção de gravame.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1578553/SP, Tema 958) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviçoaserefetivamenteprestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controledaonerosidadeexcessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,ressalvadasa: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“No tocante a cobrança de tarifas administrativas, importa destacar que o contrato foi firmado em 29/04/2008, período em que era permitida a cobrança de tais encargos, consoante entendimento já sumulado pelo E. STJ, através das Súmulas no 566 e 565, in litteris: “Súmula 566: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa do cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 565: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão do carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3518/2007, em 30/4/2008". Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança de tais encargos.”(ID 37012455)
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal e o STJ decidiram ser válida a cobrança das tarifas administrativas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 246, 247 e 958/STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI